Tribunal: TJSP
Processo: 2064674-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de anulação de contrato c.c. indenização por dano moral – Suposta inexistência de relação jurídica – Nomeação de expert do Juízo e arbitramento de honorários periciais – Insurgência da instituição financeira corré em relação ao valor e forma de pagamento dos honorários do vistor - Valor fixado em patamar condizente com a situação examinada e com os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de anulação de contrato c.c. indenização por dano moral – Suposta inexistência de relação jurídica – Nomeação de expert do Juízo e arbitramento de honorários periciais – Insurgência da instituição financeira corré em relação ao valor e forma de pagamento dos honorários do vistor - Valor fixado em patamar condizente com a situação examinada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Incidência do art. 465, § 4o, do CPC – Decisão mantida – Agravo improvido.
.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064674-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LUCIANO BATISTA ANANIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064674-55.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 41828
2
VOTO No: 41828
AGRV. No: 2064674-55.2020.8.26.0000
COMARCA: Guará (1a Vara)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (Corréu)
AGVDO.: Luciano Batista Ananias (A)
INTERDO.: Banco Losango S.A. Banco Múltiplo (Corréu)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação declaratória de
anulação de contrato c.c. indenização por dano moral
Suposta inexistência de relação jurídica Nomeação de
expert do Juízo e arbitramento de honorários periciais
Insurgência da instituição financeira corré em relação ao
valor e forma de pagamento dos honorários do vistor -
Valor fixado em patamar condizente com a situação
examinada e com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Incidência do art. 465, § 4o, do CPC
Decisão mantida Agravo improvido.
.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação anulatória de contrato c.c. indenização
por dano moral (contratos do Banco do Brasil S.A. no 848128105,
datado de 30.04.2015, no valor de R$54.155,66, contrato no
847607951, datado de 15.05.2015, no valor de R$58.984,26, contrato
no 848133406, datado de 20.05.2015, no valor de R$27.731,98, e do
Banco Losango S.A. Banco Múltiplo no 0100282511785, datado de
10.01.2016, no valor de R$100,00, fls. 15) movida por Luciano Batista
Ananias, contra a r. decisão de fls. 59/60 que, dentre outras
providências, reduziu o valor do trabalho pleiteado pelo vistor
arbitrando os honorários periciais em R$3.000,00 e determinando o
recolhimento pelos réus, no prazo de 10 dias, em duas parcelas e com
intimação do expert após comprovação do depósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064674-55.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 41828
3
Inconformado com a r. decisão mencionada, o banco
corréu pede os efeitos suspensivo e ativo, assim como a reforma do r.
decisum impugnado para reduzir o valor fixado a título de honorários
periciais e a divisão do recolhimento entre pré e pós entrega dos
trabalhos a serem elaborados. Diz prequestionar todas as arguições
expendidas.
Não consta oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução TJSP no 772/2017.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo e ativo posto que ausentes os requisitos legais para a
concessão, dispensaram-se informações bem como contraminuta e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 72).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento, como
adiante se equacionará.
3. No vertente caso, cinge-se o meritum causae
exclusivamente à redução dos honorários fixados pelo MM. Juízo a quo
e ao parcelamento do valor arbitrado para momento anterior ao início
dos trabalhos pelo especialista e posterior à entrega do laudo.
Tem-se que o objetivo da prova técnica é esclarecer a
autenticidade dos contratos combatidos, visando o convencimento do
Juízo consoante os artigos 370 e 479 do CPC.
Outrossim, para a fixação dos honorários periciais
deve-se considerar a complexidade dos trabalhos e o tempo a ser
aplicado para a confecção do laudo, bem como a condição econômica
dos obrigados, no caso duas instituições financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064674-55.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 41828
4
Considerando-se
que
os
valores
somados
dos
contratos dos empréstimos combatidos atingem patamar próximo a
R$140.971,90, tem-se que o arbitramento dos trabalhos periciais em
R$3.000,00 denota-se condizente com o caso sub examen e representa
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de
não acarretar risco de enriquecimento ilícito do expert de confiança do
Juízo ora nomeado.
Nada havendo falar em diminuição dos valores posto
que o pedido de arbitramento em cinco salários-mínimos, proposto pelo
profissional técnico, foi rechaçado no próprio r. decisum guerreado.
No tocante ao pedido de parcelamento do pagamento
da verba honorária em momento anterior ao início dos trabalhos e
posterior à entrega do laudo não se mostra necessário, pois, na r.
decisão a fls. 55/57 o douto Juízo determinou o recolhimento dos
honorários pelas duas instituições financeiras de forma igualitária, ou
seja, R$1.500,00 a ser recolhido por cada uma e condicionou o
pagamento do expert nomeado em 50% do valor arbitrado no início dos
trabalhos e 50% quando da entrega do laudo, após todos os
esclarecimentos arguidos serem devidamente respondidos e exauridas
as dúvidas eventualmente existentes.
Por fim, não se pode deixar de considerar que sendo
carreado o pagamento dos honorários a ambas as instituições
bancárias rés, tem-se que não é nenhuma medida desafiadora de
grande mobilização por parte das mesmas, ou seja, promovendo o
pagamento da verba arbitrada metade por cada banco réu, conforme
fls. 55/57, não há falar em valor excessivo.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064674-55.2020.8.26.0000 - Guará - Voto no 41828
5
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica